Tribunal: TJDFT
Processo: 0703013-84.2025.8.07.0012
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Roubo. Bolsa. Celular. Objetos. Condenação. Tentativa não configurada. Teoria da amotio. Inversão da posse. Dosimetria da pena. Recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame.
1. Apelação criminal contra sentença condenatória pelo crime de roubo, previsto no art. 157, caput, do CP.
II. Questão em discussão.
2. Discute-se: (i) a suficiência do conjunto probatório, baseado no depoimento da vítima e de testemunhas presenciais, para sustentar o decreto condenatório; e, (ii) o momento consumativo do crime de roubo, para fins de aplicação da Teoria da Amotio, quando há imediata detenção do agente por populares.
III. Razões de decidir.
3. Comprova-se a materialidade e a autoria do crime de roubo pelos depoimentos firmes e coesos da vítima idosa e das testemunhas oculares, que confirmam a subtração da bolsa mediante um puxão violento que resultou na queda da ofendida.
4. Aplica-se a Teoria da Amotio (apprehensio), consolidada na Súmula 582 do Superior Tribunal de Justiça, para definir a consumação do crime de roubo no momento da inversão da posse do bem, tornando irrelevante para a configuração do tipo consumado a posse mansa e pacífica ou a imediata recuperação da res furtiva.
IV. Dispositivo.
5. Recurso conhecido e não provido.
__________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 59; art. 157, caput. CPP, art. 593, I.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 582 do STJ.